Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716078-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação do cumprimento provisório de sentença n.o 0700227-37.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação para afastar a incidência de juros de mora aplicados sobre o valor devido a título de astreintes, indeferindo os pedidos de reconhecimento da inexistência de coisa julgada material sobre astreintes, sendo afastada ou reduzida a multa executada a patamar razoável e proporcional. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é inexigível o cumprimento provisório de astreintes; que o recurso de apelação nos autos no. 0728365-48.2023.8.07.0001 está pendente de julgamento, sendo que a decisão recorrida condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado do referido processo, ou seja, que foi deferido efeito suspensivo à execução pela própria decisão recorrida. Aduz que o Banco Pan não foi intimado da decisão recorrida no processo principal, razão pela qual é inexigível/inaplicável a fixação de astreintes; que há excesso de execução. Diz que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional; que, em razão de o magistrado de primeiro grau ter determinado a expedição de ofício ao SERASA para fins de exclusão da anotação negativa em noma da parte agravada, é incabível a fixação de astreintes. Sustenta que não é cabível a imposição de multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor fixado a título de astreintes, conforme previsto no § 1o do art. 523 do CPC, sob pena de ocorrer bis in idem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento do processo principal e, no mérito, o afastamento da multa fixada ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado; o provimento do recurso para afastar as penalidades previstas no art. 523 do CPC. Pede, ainda, o reconhecimento de excesso de execução e o afastamento da condenação em honorários, uma vez que a impugnação foi rejeitada. Preparo juntado, no ID no. 58258287. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois, a decisão recorrida condicionou o levantamento de eventuais valores pela parte agravada ao trânsito em julgado do processo principal, o que ainda não ocorreu. No caso, foi fixada multa pelo descumprimento da obrigação, sendo que o valor da multa foi ratificado quando do julgamento do AI 0733722-12.2023.8.07.0000, de relatoria deste órgão jurisdicional, bem como apurado o prazo de descumprimento, no qual incidirá a multa, ou seja, o valor e quantidade de dias de descumprimento estão acertados pela decisão recorrida, logo, o valor da multa não poderá aumentar, razão pela qual não há dano grave ou irreparável a ser reconhecido em cognição sumária. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está devidamente preenchido, pois, a análise quanto aos fundamentos relativos à exigibilidade da multa, aplicabilidade da multa, incidência de multa e honorários sobre o valor não adimplido a título de astreintes constituem o mérito da demanda, o que deve ser analisado e decidido após cognição exauriente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo correr normalmente até a decisão final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador